Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-69.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004192-69.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MORGANA FONSECA SILVA - CPF: 736.943.803-10 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP - CNPJ: 17.363.705/0001-76 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP - CNPJ: 17.363.705/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS E DISCRIMINAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Morgana Fonseca Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face do Município de Lucas do Rio Verde/MT e da Associação de Gestão e Programas – AGAP. A autora alegou ter sido ofendida e discriminada por técnico de enfermagem em unidade pública de saúde, em razão de sua condição oncológica e orientação sexual, o que teria agravado seu estado psicológico. Requereu indenização de R$
200.000,00, com fundamento na responsabilidade objetiva dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve conduta ilícita por parte de agente vinculado aos réus; (
ii
) apurar a existência de dano moral indenizável sofrido pela autora; e (
iii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta do agente e o alegado dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado e de entidades privadas prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 43 do CC, exigindo a demonstração de ato lesivo, dano e nexo causal.

O boletim de ocorrência não possui presunção de veracidade quanto aos fatos narrados, tratando-se de relato unilateral da parte interessada.

O vídeo juntado aos autos revela discussão acalorada, mas não comprova de forma clara e inequívoca a ocorrência das ofensas verbais ou teor discriminatório mencionados na inicial.

Os atestados médicos indicam o estado de saúde da autora, mas não demonstram, com precisão técnica, que houve agravamento psicológico decorrente direto do episódio.

Testemunha presencial confirmou que a autora chegou exaltada ao local, tendo havido discussão
recíproca com o servidor, sem confirmação do teor das supostas ofensas.

A ausência de prova robusta e objetiva sobre o ato ilícito e sobre o nexo causal inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43; CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
14.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por MORGANA FONSECA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização com Reparação de Danos Morais (Processo no 1004192-69.2022.8.11.0045), julgou improcedentes os pedidos formulados em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT e da ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou ação indenizatória narrando que, em 04 de janeiro de 2022, por volta das 16 horas, dirigiu-se ao PSF XI na Unidade de "
Tessele
Junior", naquela cidade, para atendimento médico e atualização de suas medicações, por ser paciente oncológica (Neoplasia Maligna de Mama) e necessitar de receita para medicamentos controlados, como codeína, antes de uma viagem. Alegou que, ao solicitar atendimento prioritário ao técnico de enfermagem, Sr. Allan Pedrosa dos Santos, devido à sua condição de saúde e receio de contaminação pelo Coronavírus, foi tratada com grosseria e de forma rude. Sustentou que, após sair da sala de triagem, ouviu o referido servidor proferir palavras de baixo calão, como "vai se
fuder
" e "vai tomar no cu", supostamente em decorrência de sua opção sexual. Afirmou que, ao questionar o servidor e informar que estava gravando, este teria partido para cima dela, tomando seu celular, e continuado a proferir palavras para denegri-la na frente de outros pacientes.

Aduziu que tal situação lhe causou profunda humilhação, abalo psicológico, agravamento de seu estado de saúde, crises de pânico e comportamentos de inclinação suicida, necessitando de aumento na dosagem de psicotrópicos e acompanhamento psiquiátrico. Fundamentou seu pedido na responsabilidade objetiva do ente público e da prestadora de serviço, requerendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A inicial foi recebida no I
d
92687648, ocasião em que a gratuidade da justiça foi deferida e determinou-se a citação do Município réu.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT apresentou contestação (I
d
96398295), arguindo, em resumo, a tempestividade da defesa. No mérito, sustentou que o técnico de enfermagem, Sr. Allan Pedrosa dos Santos, não integrava o quadro de servidores efetivos do Município, mas era empregado da Associação de Gestão e Programas – AGAP, com a qual o Município mantinha o Termo de Parceria no 001/2020. Requereu a denunciação à lide da AGAP. Alegou que os fatos não ocorreram como narrados pela autora, sustentando que o vídeo juntado pela própria demandante demonstraria que ela chegou à unidade de saúde com ânimo exaltado e que o técnico de enfermagem tentava encerrar a discussão. Impugnou o Boletim de Ocorrência por ser documento unilateral. Afirmou a inexistência de tratamento discriminatório em razão da orientação sexual da autora. Defendeu a ausência de responsabilidade objetiva do Município por culpa exclusiva da autora e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório e pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para juros e correção monetária.

A autora apresentou réplica à contestação do Município (I
d
102901075), rechaçando os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial.

Foi determinada a inclusão da ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP no polo passivo e sua citação (ID
d
110915512).

A ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP apresentou contestação (I
d
112981704), arguindo, preliminarmente, a indevida concessão da gratuidade de justiça à autora. Requereu a
denunciação à lide do Sr. Allan Saraiva dos Santos. No mérito, sustentou que o vídeo juntado pela autora demonstra que ela chegou à unidade de saúde com ânimo exaltado e que não há provas das ofensas proferidas pelo técnico de enfermagem. Afirmou a ausência de danos extrapatrimoniais, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização.

A autora apresentou réplica à contestação da AGAP (I
d
117178203), impugnando as alegações e reiterando os pedidos iniciais.

Em decisão saneadora (I
d
162282484), foram afastadas questões processuais pendentes, delimitadas as questões de fato e deferida a produção de prova testemunhal, designando-se audiência de instrução e julgamento.

A AGAP opôs embargos de declaração (I
d
163090790) contra a decisão saneadora, alegando omissão quanto ao pedido de denunciação da lide de Allan Saraiva dos Santos. A autora apresentou contrarrazões aos embargos (
I
d
164234541
).

Realizada audiência de instrução e julgamento (Termo de Audiência I
d
168872689), foi colhido o depoimento da testemunha Vânia Martins de Sousa, arrolada pelo Município. As partes informaram não possuir mais provas a produzir e requereram prazo para apresentação de memoriais escritos. O Município desistiu da oitiva das demais testemunhas arroladas.

As partes apresentaram alegações finais, reiterando seus argumentos anteriores.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, indeferindo o pedido de denunciação à lide formulado pela AGAP e mantendo a gratuidade da justiça concedida à autora. Fundamentou a decisão na ausência de provas seguras e convincentes do ato ilícito nos termos alegados e do nexo de causalidade com o dano moral invocado.

Em suas razões recursais (I
d
200512633), a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença merece reforma por ser injusta e conflitante com a jurisprudência dos tribunais; b) o Município e a AGAP respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6o da CF; c) o vídeo demonstra tensão e abordagem ríspida; d) houve agravamento de seu estado psicológico, atestado por profissionais de saúde; e) a sentença exigiu prova impossível ao indeferir o pleito com base na ausência de gravação explícita dos xingamentos; f) a contestação da AGAP revela a existência de advertência disciplinar contra o servidor; g) a conduta do agente público violou direitos da personalidade da apelante, como honra, dignidade e imagem; h) a jurisprudência é pacífica quanto à obrigação de indenizar em casos semelhantes. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em valor próximo ao pleiteado na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS - AGAP (I
d
204098235), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a apelante não demonstrou o dano moral
sofrido, sendo que mera discussão acalorada não gera dano moral, salvo se ficar demonstrado prejuízo a uma das partes, o que não ocorreu no caso.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE também apresentou contrarrazões (I
d
208107994), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Argumentou que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ato ilícito, dano moral e nexo de causalidade. Sustentou que a causa preponderante para o desentendimento foi a conduta da própria apelante, configurando culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, caso houvesse condenação.

O Ministério Público, no parecer de I
d
326398396, manifestou-se pela devolução dos autos sem manifestação, por inexistir interesse público, social, de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana a ensejar a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia ora devolvida a esta instância
superior
gravita em torno da verificação, sob crivo estrito da prova produzida, de três elementos estruturantes do sistema de responsabilidade civil: (i) a efetiva ocorrência de ato ilícito imputado a agente que desempenhava funções vinculadas aos réus; (
ii
) a existência do alegado dano moral sofrido pela autora; e (
iii
) o nexo de causalidade entre a conduta apontada e o evento danoso narrado. Apenas a confluência segura e indene de dúvidas desses pressupostos, como sabido, abre espaço para o reconhecimento do dever de indenizar.

Cumpre anotar, desde logo, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e daquelas de direito privado encarregadas da execução de serviços públicos submete-se, em regra, ao regime objetivo estatuído no artigo 37, § 6o, da Constituição da República, cujo teor impõe o dever de reparação sempre que o dano decorre da atuação dos agentes públicos “nessa qualidade”, assegurando-se ao ente estatal o direito de regresso quando demonstrado o dolo ou a culpa do servidor.

O Código Civil, em harmonia com o comando constitucional, reitera a diretriz normativa em seu artigo 43, reafirmando que as pessoas jurídicas de direito público interno respondem pelos danos ocasionados por seus agentes no exercício funcional, reservando-lhes, igualmente, o manejo regressivo quando constatado o elemento subjetivo da conduta.

Dessa forma, para que se opere o juízo de procedência do pedido indenizatório, exige-se a demonstração clara e concatenada de três vetores:
a conduta lesiva (comissiva ou omissiva), o dano efetivamente suportado e o vínculo causal entre ambos. A aferição da culpa individual do agente público, como se sabe, é despicienda no modelo objetivo, mas não se dispensa a comprovação mínima dos demais pilares — cuja ausência inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar. A responsabilidade, inclusive, pode ser elidida quando demonstrados fatores excludentes clássicos, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

No caso concreto, a apelante sustenta que o técnico de enfermagem Allan Pedrosa dos Santos, servidor em atuação no PSF XI do Município de Lucas do Rio Verde/MT, vinculado à Associação de Gestão e Programas – AGAP por força de termo de parceria,
lhe
teria
referido
ofensas de baixo calão e de teor discriminatório, ensejando danos morais de considerável gravidade. Estaria, portanto, presente o ato ilícito apto a atrair a responsabilidade dos entes demandados.

A elucidação do litígio demanda a apreciação rigorosa do acervo probatório carreado aos autos, a fim de aferir a consistência da narrativa inaugural e a suficiência dos elementos trazidos para caracterizar os pressupostos da responsabilidade civil. A autora instruiu sua exordial com atestados médicos de seu tratamento oncológico e psicológico (Id 89741026, 89741029, 89741036), Boletim de Ocorrência no 2022.3368 (Id 89741031) e um vídeo da discussão ocorrida no atendimento (Id 89742641).

O Boletim de Ocorrência, como reiteradamente ensina a jurisprudência superior, é lavrado a partir das declarações unilaterais do
comunicante, servindo, em regra, apenas como notícia do fato narrado, sem revestir-se de presunção robusta de veracidade quanto ao conteúdo interno de suas afirmações. Essa compreensão é assente no Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do precedente:

“[...]
O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
[...]”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
14/08/2018)

O vídeo juntado ao processo configura elemento probatório central. Os réus, nas contestações (Id 96398295 e 112981704), sustentam que as imagens não corroboram a alegação de ofensas, mas apenas revelam que a autora já adentrara a unidade de saúde emocionalmente alterada, buscando discutir com o técnico de enfermagem, que, segundo afirmam, tentava dissipar o conflito
, consoante se observa da degravação a seguir:

Transcrição e Análise Cronológica do Diálogo

O áudio consiste inicialmente em uma discussão acalorada entre a paciente e o técnico de enfermagem, seguida pela explicação da paciente sobre o ocorrido e o motivo da sua visita à unidade de saúde (renovação de receita de medicação controlada).

Ordem

Locutor

Fala

1.

Mulher

Você que chegou estressado aqui.

2.

Homem

Eu acho bom você falar baixo.

3.

Mulher

Você que chegou estressado aqui.

4.

Homem

Eu acho bom você falar baixo, entendeu?

5.

Mulher

Tô falando do jeito que você manda, você manda o pessoal se f****.

6.

Homem

Sim.

7.

Mulher

Você manda v**************. É isso que tu quer. É isso aí. Que tipo de profissional é tu?

8.

Homem

O meu profissional, eu sou técnico de enfermagem. Eu exijo respeito.

9.

Mulher

Eu não desrespeitei nenhum.

10.

(HOMEM): Quando você chegou aqui na sala, você já vem com grosseria

(MULHER): Não, não, senhor. Não. Eu falei, eu perguntei se eu poderia tirar meu relógio ou não.

(HOMEM): E eu não vou discutir com você. Você vai consultar com uma médica me chamou de doutor. Eu não sou doutor, não sou doutor.

(HOMEM): Tá aqui, olha. Eu sou técnico.

(MULHER): Se você vem perguntar para mim se eu, qual é a parte da minha coluna, se é toráxica, se é a não dá ou se cois. Eu por acaso estudei medicina igual tu.

(HOMEM): Tenho que saber, aonde é que doi

(MULHER): Tem que saber que quem. Ora, se eu tô dizendo que é na minha coluna.

11.

Homem

Você tem que saber respeitar o profissional.

12.

Mulher

Você que tem que respeitar a pessoa que respeitei porque você sabe o que aconteceu? Ele mandou ele me f****. v***********. v**************. Você tá Entendendo? Tá tudo gravado aqui, tá?

Então você tem que ter respeito. (HOMEM)

13.

Mulher

Ele tá com ele tá muito estressado esse cara. Estressado. Ele tá super sobrecarregado com um monte de não sei o quê. E o upa não tá dando nem tempo. Upa não. Como é? Aquele negócio lá do pão não tá dando nem nem coisa.

14.

Homem

Tá lá educado.

15.

Mulher

Vá, doutor. (HOMEM)

Vá, doutor. Você que estudou medicina. Eu só queria fazer um uma pergunta sobre a minha a minha medicação sou paciente oncológica, entendeu? E aí eu tento evitar ficar muito tempo no hospital por causa do corpo, então não fica não pai. Quando eu cheguei lá, ele ficou me tratando mal que ele tava estressado, tá?

Eu vou tentar resolver essa situação e a dele também, tá bom?

16.

Mulher (ou

Repetindo

Pergunta)

O que com a medicação você vem tomar aqui?

17.

Mulher

Não, porque na verdade é eu como medicação controlada, né? Aí eu vou viajar aí no meu estado. Ah, Eu não não vou pegar medicação, né? Então as meninas já me conhecem que eu já fiz medicação faz tempo. Aí eu vim aqui que era para poder renovar minha receita. Só se as meninas me orientaram eu conversando com a médica, né? Aí eu disse: "Não,

tudo bem, eu vou". Aí ela pediu para m chegar num determinado horário. Aí eu vim, só que eu cheguei mais cedo. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiquei esperando, esperando, esperando. Só que eu tomo um remédio que foi passado pelo médico chamado poder Eu tô sem tomar essa medicação já quatro a c dias. Eu tô insuportavelmente me como é que se diz? Eh,

------------------------------------------------------------------------- Pontos Chave da Discussão

O conflito central gira em torno de respeito profissional e estresse no ambiente de saúde.

O Técnico de Enfermagem (Homem):

Exige respeito, afirmando ser técnico de enfermagem e não doutor.

Acusa a Mulher de ter chegado com grosseria.

Ele se defende de ser chamado de "doutor" e afirma que a paciente deveria ter conhecimento médico básico (sobre a própria coluna).

Ele nega estar agindo de forma não educada.

A Paciente (Mulher):

Acusa o Homem de estar estressado e de ter chegado estressado.

Alega que o Homem mandou as pessoas "se f****" ou "v**************".

Revela ser paciente oncológica e que buscava informações sobre sua medicação.

Explica que precisa renovar uma receita controlada porque vai viajar e está sem tomar a medicação há 4 a 5 dias, o que a deixa "insuportavelmente...". Ela estava esperando após chegar mais cedo que o horário determinado pela médica.

A análise do vídeo indica a existência de um diálogo tenso entre ambas as partes, impregnado de animosidade e tom elevado, mas não registra, de forma explícita ou inequívoca, a prolação das ofensas graves mencionadas na inicial, tampouco o teor discriminatório imputado ao servidor
, a despeito da linguagem chula
,
utilizada pela suposta ofendida
e atribuída ao suposto ofensor
. Tampouco é possível identificar com precisão, na gravação, eventual tomada do aparelho celular da autora pelo técnico
(Id 89742641)
.

Os atestados médicos e psicológicos demonstram a delicada condição de saúde da requerente, mas não estabelecem, de modo técnico e direto, o nexo causal entre o suposto episódio e o agravamento de seu estado emocional, sendo insuficientes, isoladamente considerados, para atribuir ao episódio narrado a origem exclusiva dos danos psicológicos alegados.

Na audiência de instrução, o depoimento da testemunha Vânia Martins de Sousa — técnica de enfermagem que presenciou os acontecimentos — revelou que a autora já chegou exaltada à unidade, reivindicando prioridade no atendimento sob alegação de sua condição oncológica. A testemunha esclareceu, contudo, que a prioridade apenas se aplica quando os sinais vitais aferidos na triagem apresentam alterações significativas, o que não ocorrera no caso concreto. Narrou ainda que houve insultos recíprocos entre autora e servidor, o que gerou a intervenção da enfermeira responsável e o afastamento do técnico Allan ao término do expediente.

O relato testemunhal corrobora, portanto, a existência de um conflito bilateral, marcado por exaltação de ânimos, mas não confirma o conteúdo e a
intenção dolosa
das ofensas que a autora afirma ter suportado
, embora sugira ter havido
, em momento anterior ao reproduzido no vídeo,
o emprego de expressões
impróprias
e de cunho ofensivo
por parte do servidor
,
em resposta ao comportamento da suposta ofendida.

A moldura fática delineada impede o reconhecimento da responsabilidade civil. O ilícito, núcleo estruturante do dever de indenizar, não pode ser presumido nem inferido por mera conjectura. A prova deve ser robusta, especialmente quando se pretende imputar ao agente público conduta ofensiva à dignidade alheia e pleitear compensação pecuniária por dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de longa data, distingue os aborrecimentos cotidianos dos verdadeiros danos morais, ressaltando ser necessária a demonstração de sofrimento que extrapole o mero dissabor. Assim se posicionou a Corte:

“[...]
quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor
[...]”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1729628/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
07/04/2021)

Os julgados transcritos, tanto no campo da responsabilidade civil quanto na análise da idoneidade dos meios de prova, reiteram a
imprescindibilidade de que o dano moral seja comprovado por elementos objetivos e idôneos, resistindo ao escrutínio probatório e afastando qualquer margem de dúvida razoável. A tônica comum que atravessa tais precedentes é a exigência de um liame claro e demonstrável entre a conduta imputada ao agente e a violação significativa de direitos da personalidade, não bastando, para tanto, a existência de desentendimentos, contrariedades episódicas ou interações ríspidas, sobretudo quando o acervo probatório evidencia animosidade recíproca ou ausência de comprovação contundente do ato ofensivo.

O
conjunto probatório não demonstra com segurança a ocorrência das ofensas nos moldes descritos na petição inicial, tampouco estabelece nexo causal direto e imediato entre a atuação do servidor e eventual abalo psicológico de grau indenizável. A autora não se desvencilhou do ônus probatório que lhe incumbia (artigo 373, I, do CPC), e a dispensa administrativa do técnico, ocorrida no mesmo dia, embora indique o reconhecimento de um episódio conflituoso, não se presta, por si só, a atestar a ilicitude nos termos alegados.

A sentença de improcedência, portanto, alinha-se ao arcabouço constitucional, legal e jurisprudencial aplicável, e deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo

incólume
a sentença recorrida. Majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025